Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMA, RECONHECIMENTO E TESTEMUNHO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CORTE. ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade.

2. O depoimento do policial é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade.

3. É plenamente admissível o reconhecimento do réu na fase policial, quando ratificado pelas provas produzidas em Juízo, constituindo-se, pois, em meio de prova hábil para fundamentar a condenação.

4. Nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é cabível a utilização de uma delas na primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e a(s) outra(s) para exasperar a reprimenda, na terceira fase da dosimetria, sem que se configure bis in idem ou violação ao sistema trifásico de fixação da pena. Precedentes.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que presente uma atenuante preponderante, é inviável a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, por força do enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, contudo sem alteração da pena definitiva.